Tribunal: STF
Processo: RE 1571718
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Gravação ambiental. Em conversa presencial. Licitude da prova. Interlocutor policial. Compreensão diversa. Reexame de fatos. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, o qual discutia a licitude de gravação ambiental realizada por autoridade policial sem autorização judicial, entendendo que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com base no óbice da Súmula 279/STF.



    2. O recorrente requer o reconhecimento da nulidade da captação ambiental realizada pela Polícia Judiciária, por violação ao art. 5º, XII, da Constituição Federal, alegando que a gravação foi feita clandestinamente por um policial em exercício da função, divergindo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que não há necessidade de reexame de fatos e provas.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a gravação ambiental realizada por policial civil, um dos interlocutores, sem prévia autorização judicial, em conversa presencial em conversa presencial em local público, com o objetivo de resguardar a atuação policial frente à oferta de vantagem indevida pelo investigado; e (ii) saber se o reexame das premissas fáticas e da legislação infraconstitucional adotadas pelas instâncias ordinárias impede o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF.



    III. Razões de decidir



    4. A gravação ambiental questionada foi realizada por um dos interlocutores (policial civil), sem induzir ou provocar o recorrente à prática delitiva, tendo como objetivo resguardar a atuação policial diante de reiteradas tentativas do recorrente de oferecer vantagem indevida aos agentes da lei.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o precedente do RE 583.937 QO-RG, entende que não se configura interceptação ou captação clandestina de terceiros, mas sim mero registro feito por participante do diálogo presencial, o que confere licitude à prova.



    6. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto probatório e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, procedimentos vedados em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo interno conhecido e não provido.